Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Vistos etc. Ao Agravante para que se manifeste acerca de possível perda do objeto recursal, conforme noticiado pelo Agravado ao id 70531499. Prazo: 5 dias. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator